Tribunal: TJSP
Processo: 1006072-16.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Lucros cessantes. Não ocorrência. Ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pelo Autor. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, dependendo da prova cabal da existência do dano efetivo. Danos morais. Não ocorrência. Meros dissabores advindos da conduta do Réu, ausente ofensa a direito da personalidade ou abalo psíquico capazes de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Lucros cessantes. Não ocorrência. Ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pelo Autor. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, dependendo da prova cabal da existência do dano efetivo. Danos morais. Não ocorrência. Meros dissabores advindos da conduta do Réu, ausente ofensa a direito da personalidade ou abalo psíquico capazes de caracterizá-lo. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.